Tribunal: TJES
Processo: 5028739-51.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028739-51.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISRAEL PEISINO e outros
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5028739-51.2024.8.08.0035
Origem:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível
RECORRENTES
: ISRAEL PEISINO, REGINA MARIA BOECHAT PEISINO
RECORRIDO
: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. INADIMPLÊNCIA SUPERIOR A 60 DIAS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. VALIDADE DA COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA CERTIFICADA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DEMONSTRADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Cuida-se de ação proposta com o objetivo de obter o restabelecimento do plano de saúde cancelado e reparação extrapatrimonial. Alegam os autores que mantêm vínculo contratual há mais de 30 anos com a ré e que, por lapso, deixaram de adimplir três mensalidades. Sustentam que, em razão do inadimplemento, a ré realizou o cancelamento unilateral do plano. No entanto, sem a devida notificação pessoal prévia. Assim, os autores buscam a reativação do contrato e indenização por danos morais.

2
. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os improcedentes, sob o fundamento de que a inadimplência foi comprovada e a notificação prévia foi efetivada regularmente.

3.
Inconformados, os autores interpuseram recurso inominado a fim de desafiar a sentença guerreada para julgar procedentes os pedidos autorais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4
. A questão central em discussão consiste em verificar se a notificação prévia de cancelamento de plano de saúde, realizada por meio eletrônico (e-mail e aplicativo de mensagens) com confirmação de leitura, é válida para cumprir a exigência do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98, legitimando a rescisão unilateral do contrato por inadimplência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A controvérsia cinge-se à validade formal do ato de cancelamento do plano de saúde. Incontroverso nos autos o fato da inadimplência superior a 60 dias, o que, em tese, autoriza a rescisão unilateral, desde que precedida de notificação até o quinquagésimo dia, conforme art. 13, parágrafo único, II da Lei 9.656/98.

6.
Sabe-se que a notificação prévia é requisito indispensável, exigindo-se a inequívoca ciência do beneficiário. No caso em tela, a operadora ré desincumbiu-se de seu ônus probatório ao juntar aos autos relatórios de rastreamento digital. Tais documentos demonstram não apenas o envio da notificação para o e-mail e número de telefone cadastrados pelos autores, mas também a interação positiva do usuário (status: "Clicou no link" e "Lido"), datada de 01/08/2024, data anterior à efetivação do cancelamento.

7.
Não se pode olvidar a proteção conferida ao consumidor idoso. Todavia, a hipossuficiência técnica ou vulnerabilidade não pode servir de salvo-conduto para o inadimplemento contumaz ou para a desconsideração de comunicações formais enviadas pelos canais de contato fornecidos pelo próprio contratante. Ao clicar no link da notificação e não regularizar o débito tempestivamente, os autores assumiram o risco da rescisão.

8.
Configurada a inadimplência e comprovada a notificação regular, o cancelamento do contrato pela operadora constitui
exercício regular de direito
, não havendo ilicitude na conduta que justifique o restabelecimento forçado do vínculo ou a condenação em danos morais. A purga da mora realizada após a consumação da rescisão não tem o condão de repristinar o contrato validamente extinto.

IV. DISPOSITIVO
9
. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO
. Sentença de origem mantida por seus próprios fundamentos.

10
. Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95), condena-se os autores/recorrentes no pagamento das custas, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre “o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. Suspende-se, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor dos autores.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)